Tribunal: TJDFT
Processo: 0728618-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728618-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOUTER DEKKER AGRAVADO: ELEUNI ANTONIO DE ANDRADE MELO, EDNA MARIA DA SILVA ANDRADE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WOUTER DEKKER em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0732581-28.2018.8.07.0001, atestou a possibilidade de penhora do imóvel de propriedade da parte ora agravante. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por meio da decisão de ID 28931483. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no ID 29676201, nas quais requerem o não provimento do recurso. O Juízo da Nona Vara Cível de Brasília oficiou esta relatoria, informando a prolação de sentença nos autos de origem, na qual a execução foi extinta em razão do pagamento (ID 30695604). É o breve relatório. DECIDO. Considerando a prolação de sentença na execução de origem, em que houve a extinção do feito em razão do pagamento, informado pelo próprio credor, bem como a determinação de desconstituição da penhora debatida no presente recurso (ID 30695604), necessário entender pela perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, do CPC, DEIXO DE CONHECER o agravo. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2021 14:53:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador